Tribunal: TJDFT
Processo: 0758896-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUÍDOS. RECURSO PROVIDO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde que, ao pedido de cobertura de internação de urgência prescrito pelo médico assistente, obteve negativa do plano de saúde.
2. Julgado parcialmente procedentes os pedidos para determinar à operadora de saúde a cobertura da assistência médica. Rejeitado o pedido de compensação moral em razão da negativa de custeio. Fixados os honorários advocatícios recíproca e proporcionalmente, além de arbitrados sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a conduta da operadora de saúde ao negar o custeio da internação, alegando carência temporal, configura dano moral passível de reparação.
III. Razões de decidir
4. As provas demonstram que a ré não poderia se sobrepor ao entendimento do médico assistente, cabendo-lhe autorizar a internação indicada diante do quadro de urgência. A conduta de negar cobertura foi indevida e ensejou a intervenção judicial, com a concessão de tutela de urgência.
5. A recusa indevida de cobertura médica em contexto de urgência representa violação a direitos da personalidade, gerando constrangimento e sofrimento que não se confundem com simples aborrecimentos. Por essa razão, a indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerada a gravidade da situação e a condição das partes.
6. Em razão da procedência total dos pedidos da autora, o plano de saúde deverá responder integralmente pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
7. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor da condenação (obrigação de fazer e dano moral), considerando o aspecto econômico da obrigação e os precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A recusa injustificada à pedido de internação de urgência do beneficiário enseja reparação por dano moral 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, considerando a obrigação de fazer e o dano moral."